Tribunal: STF
Processo: Rcl 71796
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Eder dos Santos Ludvich para garantir a autoridade da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Parobé/RS.



    A defesa técnica narra que, no dia 16/8/2024, na cidade de Parobé/RS, Fábio Antônio Portela Bueno foi vítima de tentativa de homicídio, o que deu ensejo ao Inquérito Policial n. 890/2024/150428-A.



    Expõe que, “pelos burburinhos da cidade”, “o peticionante seria o principal suspeito”.



    Afirma que, em 17/8/2024, peticionou nos autos do inquérito, colocando-se à disposição das autoridades policial e judicial, bem como requerendo habilitação e vista dos autos. 



    Aduz que, mesmo após 20 dias, não lhe foi concedido vista dos autos sob diversas justificativas, tais como “excesso de trabalho” e “autos em vista para o MP”.



    Diante disso, sustenta a ocorrência de violação à Súmula Vinculante 14.



    Ao final, requer:



    1. Seja deferida a liminar para CONCEDER vistas à defesa aos procedimentos acima mencionados, para que cesse o desrespeito a Súmula Vinculante no 14 deste Tribunal. 



    2. Sejam requisitadas informações da autoridade reclamada, que as prestará no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 989, I, do CPC, e demais diligências de praxe de competência deste Tribunal. 



    3. A juntada dos documentos em anexo, consoante o disposto no art. 988, § 2º, do CPC/15. 



    4. Seja ao final julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar, para determinar que os órgãos acima citados concedam vistas dos autos e inquérito policial vinculado ao reclamante, atendendo o conteúdo da Súmula Vinculante no 14 do STF (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece acolhida.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, não é possível asseverar que tenha havido recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    Efetivamente, o pedido de acesso ao inquérito policial foi feito no dia 27/8/2024, sem notícia de que tal requerimento já tenha sido examinado pela autoridade reclamada.



    Assim, entendo que não houve a indicação de ato concreto suscetível de confronto com o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Com efeito, sem a indicação de um ato concreto passível de cotejo com decisão revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional assume nítido caráter preventivo. 



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC Nº 48-MC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TAC. LEI Nº 11.422/2007. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. À míngua de indicação de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido na ADC nº 48-MC, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 37.579 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/3/2020).



    Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos 
(Rcl 26.111 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/11/2017).



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADC nº 58. Reclamação com caráter preventivo e utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (Rcl 48.376 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



     



    RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo (Rcl 4.058 AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/2010). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator